Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704677-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES AGRAVADO: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO ORNELAS CHAVES em face de decisão interlocutória, proferida em sede de cumprimento de sentença provisório ajuizado por MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (0042463-17.2002.8.07.0001), que rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a decisão que indeferiu o pedido do agravante para que fosse excluída a restrição creditícia em seu nome nos registros da SERASA e para desconstituir a penhora dos quatro veículos do executado/agravante. Eis a decisão impugnada: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANO ORNELAS CHAVES à decisão de id 53338254 com alegação de omissão de análise da petição de ID 52118397. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Como explicado pelo próprio embargante, o Acórdão da 1a Câmara Cível foi rescindido. Entretanto, foi oposto Embargos de Declaração em face dessa decisão. Assim, ainda não houve seu trânsito em julgado. Ademais, como determinação do Acórdão proferido na Ação Rescisória 0700052-56.2018.8.07.0000, o trâmite da Execução Provisória de Sentença deverá ser suspenso enquanto pendente o rejulgamento dos Embargos Infringentes pela 2a Câmara Cível. Dessa forma, mais uma razão para que o presente feito mantenha-se suspenso. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Ficam as partes intimadas. (IDs ).” Em suas razões recursais (ID 14607021. p.1-11), em síntese, alega a agravante que, na origem, a agravada MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA ajuizou ação de conhecimento contra o agravante, a qual foi julgada improcedente. Em apelação, a 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que deu parcial provimento ao recurso para condenar o agravante fixado ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.000,00 e danos morais no valor de R$40.000,00, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. Transitado em julgado o acordão em 23/3/2003, a agravada MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA requereu o cumprimento de sentença em face do agravante, tendo sido, inicialmente, penhorados três veículos (ID 38239117, p.2-3 e ID 38239117, p.5-6), e, posteriormente, procedida nova penhora sobre um quarto veículo que está em nome da pessoa jurídica Luciano Ornelas Chaves EPP. Diz o agravado que, em atenção ao princípio da menor onerosidade, ofereceu a penhora imóvel no valor de R$315.000,00, o que foi recusado pela exequente/agravada. Por fim, foi realizada a penhora de outros dois imóveis, cujo somatório das avaliações perfaz o montante de R$23.352.000,00, o que corresponderia a mais de quarenta e oito vezes o valor da dívida. Posteriormente, o agravante ajuizou ação rescisória (2003.00.2.009794-8) para desconstituir o acordão da 5a Turma do TJDFT, que já estava em cumprimento de sentença, sendo que a 2a Câmara Cível, por maioria (5x2), julgou procedente a ação, desconstituindo o acordão rescindendo e reestabelecendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora/agravada. A agravada interpôs embargos infringentes, que foram distribuídos à 1a Câmara Cível, que julgou improcedente a ação rescisória, mantendo o acórdão proferido pela 5a Turma. Contra referida decisão da 1a Câmara Cível, o agravante ajuizou uma segunda ação rescisória (0700052-56.2018.8.07.0000), suscitando a incompetência da 1a Câmara Cível para julgamento dos embargos infringentes interpostos contra o acordão proferido pela 2a Câmara Cível. Em novembro de 2019, a 1a Câmara Cível, em votação unânime, julgou procedente a 2a ação rescisória para rescindir o acórdão proferido nos autos dos Embargos Infringentes interpostos na Ação Rescisória (2003.00.2.009794-8), declarando a nulidade de todos os atos praticados a partir da oposição dos Embargos Infringentes interpostos pela ré, destacando que a competência para julgamento de embargos infringentes é do próprio órgão prolator do acordão ou do Conselho Especial. Aduz o agravante que, com a declaração de nulidade de todos os atos praticados a partir da oposição dos Embargos Infringentes, passou a prevalecer o acordão proferido na primeira ação rescisória que desconstituiu o acordão da 5a Turma Cível, restaurando a sentença de improcedência do pedido, o que significaria a inexistência do título em cumprimento de sentença nos autos (0042463-17.2002.8.07.0001) contra o qual se insurge o agravante. Sustenta que, com a inexistência do título exequendo, não se justifica a manutenção da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal fato “ causará prejuízo aos pacientes e à manutenção hospitalar de sua propriedade (sociedade empresário individual – ID 3075113 Págs. 1 a 3) para compra junto aos fornecedores de medicamentos, materiais e equipamentos, ante os efeitos da restrição do crédito na praça.” Assevera que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, uma vez que existe a probabilidade do direito alegado pelo agravante, bem como o perigo de dano em razão das constrições em seu patrimônio e da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para “determinar a expedição de ofício ao SERASA para que proceda a exclusão da restrição creditícia em nome do Agravante, LUCIANO ORNELAS CHAVES, e, no mérito, a reforma da decisão ante a ocorrência de fato superveniente decorrente da procedência da segunda ação rescisória”, e, no mérito, que “seja confirmada a antecipação de tutela recursal e provido o presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada”. Preparo recolhido (ID 14607023, p.1-2). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal da forma pleiteada pelo agravante. A probabilidade do direito se mostra evidente, uma vez que existe a possibilidade alegada pelo agravante. Explico. Para melhor contextualizar a questão, é preciso realizar uma breve reconstrução cronológica dos atos processuais praticados até a pronunciamento judicial que ensejou o presente recurso. Consoante relatado, trata-se de cumprimento provisório do acordão proferido pela 5a Turma Cível nos autos 2002.01.1.037225-4, que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA para condenar o réu LUCIANO ORNELAS CHAVES a reparar danos materiais no valor de R$1.000,00 e danos morais no valor de R$40.000,00, além de honorários sucumbenciais em 10%. Ocorre que contra o referido acordão foi ajuizada a ação rescisória (2003.00.2.009794-8), tendo a 2a Câmara Cível, por maioria (5x2), julgado procedente a ação rescisória para desconstituir o acordão da 5a Turma do TJDFT, que já estava em cumprimento de sentença. Foram interpostos embargos infringentes, que foram distribuídos à 1a Câmara Cível, que acolheu a tese minoritária e julgou improcedente a ação rescisória, restaurando o acórdão proferido pela 5a Turma. Contra referida decisão da 1a Câmara Cível, foi ajuizada a ação rescisória 0700052-56.2018.8.07.0000, na qual foi suscitada a incompetência daquele órgão para julgamento dos embargos infringentes contra acordão proferido pela 2a Câmara Cível. Em novembro de 2019, a 1a Câmara Cível, em votação unânime, julgou procedente a 2a ação rescisória para rescindir o acórdão proferido nos autos dos Embargos Infringentes interpostos em relação à 1a ação rescisória (2003.00.2.009794-8), declarando a nulidade de todos os atos praticados a partir da oposição dos Embargos Infringentes pela ré, destacando que a a competência para julgamento do referido recurso seria do próprio órgão prolator do acordão ou do Conselho Especial. Como se pode verificar no histórico relatado, não há atualmente título a ser executado em desfavor do agravante, uma vez que na 1a ação rescisória (2003.00.2.009794-8), a 2a Câmara Cível desconstituiu o acordão da 5a Turma que havia julgado procedentes os pedidos da autora/exequente/agravada. Desse modo, há probabilidade do direito alegado pelo agravante, uma vez que não se sabe qual será a tese que prevalecerá, podendo vencer tanto a tese minoritária (que restabelecerá o acordão da 5a Turma, o qual justifica a execução promovida pela autora/agravada), quanto os argumentos do réu/agravante, o que conduziria a inexistência do título exequendo. Por todo exposto, não se justifica a continuidade da inscrição do nome do agravante/executado nos órgãos de proteção ao crédito com anotação de uma dívida cuja existência ainda é incerta, tendo em vista que tal inscrição, seguramente, acarreta danos materiais ao agravante, que é empresário individual e necessita de crédito para desenvolver sua atividade profissional junto a fornecedores e instituições bancárias. Com relação os atos de constrição incidentes sobre os imóveis que foram determinados na execução, a 1a Câmara Cível no acórdão proferido na ação rescisória (0700052-56.2018.8.07.0000) determinou a suspensão da execução provisória de sentença enquanto pendente o rejulgamento dos Embargos Infringentes pela 2a Câmara Cível. Assim, diante da determinação de suspensão, as penhoras serão mantidas, haja vista que não há prejuízo ao agravante, pois não serão praticados atos expropriatórios. Posto isso, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar que o Juiz de origem expeça ofício ao SERASA para que proceda a exclusão da restrição creditícia relativa a execução (0042463-17.2002.8.07.0001) em nome do agravante LUCIANO ORNELAS CHAVES. Comunique-se. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora